Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-11.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO URBANO. INTERCEPTAÇÃO DE VIA/FAIXA DE ROLAMENTO. ART. 34 DO CTB. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES AO DESLINDE. CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA. DANO MATERIAL. MENOR ORÇAMENTO. DANO MORAL MODERADO E ADEQUADO À LESÃO SOFRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente em condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 15.214,78 (quinze mil e duzentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), a título de reparação por danos materiais, além de outros R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. A gratuidade de justiça, nesta oportunidade, fica deferida à recorrente, eis que demonstrada sua hipossuficiência econômica através da documentação que acompanha a peça de ID 81464299. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo concedido em caso de dano irreparável (art. 43, Lei no 9.099/95). Não demonstrado perigo excepcional no presente caso, deve o presente recurso ser recebido sem efeito suspensivo.
4. O magistrado é destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC) e pode julgar antecipadamente quando o acervo documental é suficiente (art. 355, I, CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. No caso, o juízo de origem apreciou o acervo probatório que registra o quadro imediatamente posterior ao evento. Embora o Laudo de Perícia Criminal (ID 80978824), declare inviável reconstituir a dinâmica por desfazimento do local, atestou avarias compatíveis na parte anterior direita do veículo da recorrente (Peugeot 208), e a ausência de falha de freios/direção/iluminação, corroborando apenas o choque e o estado do carro.
6. A controvérsia residiu, então, no cumprimento dos deveres de cuidado no cruzamento, matéria apreensível por prova documental e lógica do trânsito, sem necessidade de perícia complexa. Além disso, a sentença valorou o testemunho do Sr. Ernando Alves de Souza, colhido no Boletim de Ocorrência, no sentido de que a condutora “entrou na via em que já se encontrava o autor, atingindo em cheio a motocicleta e arremessando-o”, “provavelmente sem olhar”, quadro compatível com ingresso imprudente/interceptação.
7. Nesse cenário, não se evidencia prejuízo. A prova requerida (perícia/inspeção) era dispensável para dirimir questão de preferência/interceptação em cruzamento urbano (CTB, arts. 28, 34, 44). O julgamento antecipado não subverteu o ônus probatório e observou a celeridade e simplicidade do microssistema.
8. O acervo evidencia que a recorrente, ao realizar manobra de travessia em cruzamento, interceptou a trajetória do recorrido que já transitava na via, ocasionando o abalroamento. O vídeo pós-evento (ID 80978811), ainda que não mostre a dinâmica completa, aliado ao testemunho de Ernando Alves de Souza, corroboram o relato de que o motociclista foi arremessado e permaneceu ao solo aguardando socorro, o que é coerente com interceptação e não com suposta aceleração intempestiva do recorrido.
9. O citado Laudo de Perícia Criminal não reconstrói a dinâmica, mas confirma colisão na porção anterior direita do Peugeot e regularidade dos sistemas de segurança do veículo, afastando a hipótese de falha mecânica como causa. Somado ao B.O. e ao depoimento do terceiro, o conjunto aponta para violação do art. 34 do CTB (dever de certificar-se da segurança antes da manobra), o que atribui a culpa exclusiva à recorrente.
10. Culpa concorrente não se sustenta: não há prova de excesso de velocidade do autor/recorrido; a alegação defensiva não desconstitui o quadro de interceptação.
11. Quanto aos danos materiais, há três orçamentos nos autos; o menor é de R$ 15.214,78, base adequada à indenização (art. 944, caput, CC), como decidido na origem.
12. Com relação aos danos morais, a manobra proibida realizada pela autora ocasionou o acidente de trânsito e as lesões corporais sofridas pelo autor/recorrido motivando o afastamento de suas atividades laborais. O laudo de corpo de delito de ID 80978820, atesta lesões contusas. Assim, violada a integridade física do autor, é legítima a reparação pelos danos morais. Nesse sentido: Acórdão 2005213, 0797336-06.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.
13. A fixação em R$ 1.000,00 prestigia os vetores da proporcionalidade (natureza das lesões, repercussões, condições das partes) e os precedentes referenciados na sentença.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.